Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MATÉRIA DEBATIDA.

1. Ausente o vício apontado no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.

2. Não se acolher a tese sustentada pela parte não equivale à omissão.

3. É prescindível a manifestação explícita por parte do órgão julgador acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mesmo quando os embargos são opostos com a finalidade de prequestionamento.

4. Nos termos do Art. 1.025 do CPC/2015, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. Recurso conhecido e não provido.